Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelações[1] interpostas por Brasília Empreendimento Imobiliários - locadora - e por Luciano Ornelas Chaves – EPP - locatário - em face da sentença[2] que, resolvendo a ação renovatória de locação que o locatário manejara em desfavor da locadora conjuntamente com a ação de despejo por ela promovida (processo n° 0717668-36.2021.8.07.0001), acolhera parcialmente o pedido renovatório, decretando a renovação do contrato de locação não residencial concertado entre os litigantes pelo período de 01/11/2020 a 31/10/2025, fixando o valor dos locativos em R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), a ser reajustado em consonância com o índice previsto na avença. Noutro giro, o eminente sentenciante julgara extinta, sem resolução do mérito, a ação de despejo proposta pela locadora, ante a perda superveniente de seu interesse de agir. Essa resolução fora empreendida, no que pertine ao desenlace da lide renovatória, ao fundamento de que a pretensão manejada pelo locatário, a par de demonstrado o preenchimento dos requisitos legalmente previstos, deveria ser acolhida, embora por prazo menor – de 5 (cinco) anos – do que aquele que fora vindicado na exordial, isto é, de 96 (noventa e seis meses), tendo o eminente sentenciante, na oportunidade, afastado todos os descumprimentos contratuais imputados ao locatário pela locadora para demonstrar a impossibilidade da renovação contratual. Outrossim, consignara que, conquanto controvertido o valor dos aluguéis que devem ser pagos no período da renovação deferida, as peculiaridades dos autos impediriam a fixação do valor da locação por intermédio de prova pericial imobiliária, considerando que, no procedimental da ação revisional anteriormente proposta pela locadora (processo n° 0012481-98.2015.8.07.0001), já houvera a realização de trabalho pericial, em 19/06/2016, e, ademais, que aludido processo fora sentenciado em 14/11/2019, com a fixação do valor do locativo no importe de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), o qual, assim, deve ser considerado e incidir durante o interregno da renovação. Sob esse cenário, fora realçado pelo decisório arrostado que, tendo a questão relativa ao valor do locativo sido objeto de intensa discussão nos autos da ação revisional que anteriormente os enlaçara, e conquanto a sentença proferida naquele procedimental não tenha, ainda, transitado em julgado, sobeja inviável, porquanto desarrozoado, que, nestes autos, seja realizada nova perícia, sob pena de, além de transmudar a ação vertente renovatória em ação revisional e de afrontar a segurança jurídica que deve pautar a atuação do Poder Judiciário, desconsiderar “o extenso trabalho realizado pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, além de prejudicar apreciação da matéria pela Superior Instância.”[3]. No mais, quanto à ação de despejo que fora, após o ajuizamento da ação renovatória, proposta pela locadora ao argumento de que o prazo contratual havia se exaurido em 30/11/2020, o ilustrado prolator da sentença, esteado nas razões de procedência parcial dos pedidos articulados na lide de renovação compulsória, que culminara na renovação contratual até 31/10/2025, acentuara que o provimento mandamental para desalijá-lo já não mais seria útil à locadora, tendo havido, portanto, a perda superveniente de seu interesse de agir. Como corolário dessa resolução, no que pertine à ação renovatória, vislumbrando a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, o eminente sentenciante debitara à ré e ao autor, na proporção, respectivamente, de 70% (setenta por cento) e de 30% (trinta por cento), a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ademais, quanto à ação de despejo resolvida conjuntamente com a ação renovatória, aplicando-lhe o princípio da causalidade, condenara a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram mensurados à razão de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformados, tanto o autor quanto a ré, no bojo da vertente ação renovatória, apelaram. Como fundamento da pretensão reformatória que aviara, a ré, locadora do imóvel objeto do contrato em discussão, argumentara, em suma, a equivocidade do provimento sentencial ao assimilar o preenchimento dos requisitos legalmente dispostos como necessários ao deferimento da renovação da relação locatícia, ao argumento de que, consoante o art. 71, inciso II, da Lei n° 8.245/1991, o provimento do pedido demanda a comprovação do exato cumprimento do instrumento locatício, o que, sob seu entendimento, não sucedera na espécie, tendo, ao revés, no decorrer do itinerário processual, sido demonstrados os diversos inadimplementos cometidos por parte do locatário. Nessa senda, argumentara que o autor, reiteradamente, deixara de pagar as taxas condominiais e o imposto territorial incidente sobre o imóvel locado, ambos de sua responsabilidade por força do avençado, o que, inclusive, teria ocasionado a inclusão do nome de um de seus sócios [da locadora] nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, sustentara que a inadimplência em que continuamente incorrera o locatário fora observada, inclusive, após a prolação da sentença que acolhera a pretensão renovatória, coligindo, juntamente com as razões recursais, os documentos novos que entende corroborarem o alegado. Salientara, demais disso, que a sentença recorrida, no ponto em que afastara o reconhecimento do inadimplemento quanto à obrigação das parcelas variáveis convencionadas a título de aluguel, denominadas de “valor de renda”, também laborara em equívoco, porquanto o afastamento dessa espécie de cobrança, operado na ação revisional anteriormente proposta, somente sucedera em agosto de 2015, donde remanesceria incólume o pontuado inadimplemento das parcelas vencidas entre o início da locação e o indigitado marco temporal. Asseverara, ainda de molde a demonstrar o descumprimento contratual que imprecara em desfavor do locatário, que “na ação de prestação de contas n° 0007788-08.2014.8.07.0000, proposta pela locadora contra o locatário, restou reconhecido que o locatário inadimpliu sua obrigação de prestar contas ao locador, impossibilitando a apuração real e efetiva das receitas e despesas do locatário.”[4]. Nesse particular, reprisara ter havido, por parte do locatário, o inadimplemento de outras obrigações acessórias que lhe incumbiam por força do contratado, nomeadamente por impedir o Gestor do Imóvel designado pela locadora para acessar os documentos pertinentes, por não prestar as contas necessárias à apuração do valor de renda e por não promover a contratação, a tempo e modo, do seguro corporativo exigido pelo instrumento contratual, asseverando, nesse contexto, que, como locadora e proprietária do imóvel que é, não pode ser compelida a suportar uma renovação compulsória nessas circunstâncias. Noutro giro, sustentara que o dispositivo sentencial, no ponto em que firmara a fórmula de reajuste do locativo estabelecido para o interregno de renovação contratual, fora obscuro, pois deixara de consignar que seu respectivo termo inicial deve coincidir com aquele definido na ação revisional (24/08/2015), a fim de guardar coerência com o pontificado na sentença proferida naquelas autos. Em arremate, asseverando o não preenchimento dos pressupostos legais delineados para concessão da renovação compulsória, a ré, locadora do imóvel, vindicara a reforma da sentença, de molde a que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, conseguintemente, seja promovido, de imediato, o despejo do locatário. Em tom subsidiário, sublinhara a necessidade de ser expressamente integrada à sentença a informação de que a correção monetária do valor fixado a título de aluguel deve observar, como marco inicial, o mês de agosto de 2015. De seu turno, o autor, em seu apelo, como fundamentos aptos à sustentação da irresignação que aviara, destacara que o equívoco em que incorrera o provimento judicial cingira-se, em verdade, à fixação do valor aluguel e à distribuição dos honorários advocatícios. Prefacialmente, suscitara preliminar de nulidade parcial da sentença no que se refere ao capítulo que fixara os aluguéis incidentes sobre o período de renovação contratual, asseverando tratar-se de sentença condicional e, ademais, sustentando a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa e inobservância do contraditório substancial, em violação, assim, aos arts. 9°, 10 e 492 do Código de Processo Civil. Aduzira que a perícia técnica que fora realizada nos autos da ação revisional, e da qual se valera o Juízo a quo para parametrizar o locativo reputado devido neste fólio, não detém natureza definitiva, ainda estando em curso a ação no bojo da qual fora produzida a prova técnica, com determinação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, para que esta Corte Distrital realize a prestação jurisdicional quanto à possível nulidade da prova técnica em questão. Afirmara, nesse contexto, que “a regularidade procedimental da perícia técnica (indevidamente utilizada neste processo, d.v., pois não há qualquer pedido neste sentido, frise-se) ainda está sendo questionada neste EG. Tribunal, nos autos do processo no 0012481-98.2015.8.07.0001, podendo, inclusive, resultar na nulidade da referida prova técnica, o que demonstra a natureza provisória (e condicional) daquela prova e, por consequência, da R. Sentença recorrida (somente no que se refere ao valor dos alugueres fixados, repita-se), data vênia, insegurança jurídica que, com todas as vênias, não se pode concordar.”[5]. Ainda naquilo que tange à preliminar de nulidade parcial invocada, mencionara que a utilização da prova pericial tangenciada pela instância de origem, não obstante produzida nos autos da ação revisional anteriormente proposta, não fora precedida da indispensável intimação das partes para que acerca dela se manifestassem, ao que o édito sentencial, também por esse motivo, deveria ser parcialmente anulado, por encerrar hipótese de decisão surpresa. Com espeque nessa argumentação, requestara a nulidade parcial da sentença arrostada, tão somente para que seja reconhecido, como valor de aluguel devido para o período de renovação contratual, aquele que indicara em sua exordial – R$52.880,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta reais) – com arrimo no laudo subscrito por empresa de avaliação imobiliária e que carreara ao fólio no momento da propositura da ação. Em órbita propriamente meritória, verberara que a sentença arrostada não poderia se valer duma perícia técnica realizada em 2016 para a fixação de alugueres incidentes a partir de 2020, notadamente diante da dinamicidade do mercado imobiliário, escudando, nesse sentido, que a sentença arrostada ou deveria ter deferido a realização de prova pericial no vertente feito ou utilizado as condições indicadas na petição inicial com arrimo no laudo técnico que coligira, especialmente diante da inexistência de impugnação específica por parte da ré quanto ao aludido documento. Salientara que, diferentemente do assimilado na instância originária, ressaía, sim, necessária a realização da prova técnica, não havendo a mencionada inadequação desta via procedimental, pois a ação revisional distribuída anteriormente se refere a período completamente distinto, tudo a indicar que o valor que propusera inicialmente, de R$52.880,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta reais), tinha de ser utilizado para fins de fixação do aluguel. Outrossim, particularmente quanto à distribuição das verbas sucumbenciais, salientara que a ré fora a única responsável por dar causa à deflagração da ação renovatória, donde deveria ser responsabilizada, exclusiva e integralmente, pela verbas processuais a ela correspondentes. O autor anotara, ademais, num enfoque subsidiário, que a sucumbência que experimentara na ação renovatória fora mínima, o que, não sendo o caso de aplicação do princípio da causalidade, justificaria a condenação da ré a arcar integralmente com as despesas processuais, inclusive porque o pedido aduzido, de renovação do contrato, fora acolhido. Alfim, defendera a reforma da sentença de molde a que seja reconhecido, como valor de aluguel devido, aquele indicado no laudo imobiliário produzido pela empresa que contratara, ou, não sendo o caso, para que seja determinada a realização de perícia técnica com o fim exclusivo de aferir o aluguel que se faz devido no período de vigência contratual renovado. Outrossim, vindicara a reforma da sentença de molde a, modulando-se a distribuição das verbas de sucumbência, serem debitadas exclusivamente em desfavor da locadora ré. O autor e a ré, devidamente intimados, contrariaram o apelo da parte adversa. O autor, em suas contrarrazões[6], defendera, preliminarmente, o não conhecimento dos documentos coligidos em conjunto com o recurso, por não encerrarem prova tecnicamente nova, aduzindo, assim, terem sido apresentados de forma serôdia. No mérito, postulara, em suma, pelo desprovimento do recurso. De sua vez, a ré, ao contrariar o recurso da contraparte, pugnara, igualmente, pelo seu desprovimento[7]. Os apelos são tempestivos, estão subscritos por advogados regularmente constituídos[8], foram devidamente preparados[9] e corretamente processados. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelações interpostas por Brasília Empreendimento Imobiliários - locadora - e por Luciano Ornelas Chaves – EPP - locatário - em face da sentença que, resolvendo a ação renovatória de locação que o locatário manejara em desfavor da locadora conjuntamente com a ação de despejo por ela promovida (processo n° 0717668-36.2021.8.07.0001), acolhera parcialmente o pedido renovatório, decretando a renovação do contrato de locação não residencial concertado entre os litigantes pelo período de 01/11/2020 a 31/10/2025, fixando o valor dos locativos em R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), a ser reajustado em consonância com o índice previsto na avença. Noutro giro, o eminente sentenciante julgara extinta, sem resolução do mérito, a ação de despejo proposta pela locadora, ante a perda superveniente de seu interesse de agir. Como corolário dessa resolução, no que pertine à ação renovatória, vislumbrando a ocorrência de sucumbência recíproca, mas não equivalente, o eminente sentenciante debitara à ré e ao autor, na proporção, respectivamente, de 70% (setenta por cento) e de 30% (trinta por cento), a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ademais, quanto à ação de despejo resolvida conjuntamente com a ação renovatória, aplicando-lhe o princípio da causalidade, condenara a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais foram mensurados à razão de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformados, tanto o autor quanto a ré, somente no bojo da vertente ação renovatória, apelaram. Alinhados esses parâmetros, inicialmente deve ser registrado que, conquanto esta questão não tenha sido ventilada nos apelos, ao menos não com amparo na técnica processual mais afinada, sobejara aperfeiçoado no caso o silogismo delineado pelo estatuto processual ao dispor sobre as causas legais de suspensão do processo, nomeadamente o preconizado no art. 313, inciso V, alínea “b”. Explico. Consoante emerge do histórico processual, bem assim das alegações que foram aduzidas de parte a parte, a base pecuniária do contrato de locação que perfaz o objeto desta lide fora, anteriormente, submetida à interseção jurisdicional da 13a Vara Cível de Brasília, quando apreciara a ação revisional de aluguel n° 0012481-98.2015.8.07.0001, ajuizada pela locadora a fim de que o locativo fosse fixado no importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Abstraídas as demais minúcias e peculiaridades das discussões que fomentaram o descortino jurisdicional naqueles autos, irrelevantes para o desfecho que deve ser conferido ao vertente caso, sobreleva tão somente o fato de que, no aludido procedimental, de modo a angariar o valor do locativo que deveria pautar a relação locatícia entabulada entre as partes, sobejara realizado laudo pericial que, alfim, restara parcialmente acolhido no édito sentencial que resolvera a lide revisional. Diz-se parcialmente porque, consoante ressalvado no provimento monocrático em referência, a conclusão adotada pelo laudo pericial fora mantida, exceto no tocante à revisão do valor dos bens móveis de modo proporcional à valorização do bem imóvel em discussão. Nesse sentido, em vez de sufragar o valor de base do contrato alcançado pelo expert – de R$91.300,00 (noventa e um mil e trezentos reais)[10] –, em razão da ressalva feita quanto à inviabilidade da valorização do mobiliário presente no imóvel assimilada na avaliação técnica, o eminente sentenciante da revisional arbitrara, a título de locativo devido ao tempo da citação (07/2015), o importe de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais). Inobstante o fato de esse decisório ter sido prolatado em 14/11/2019, portanto, cerca de 2 (dois) antes do ajuizamento da vertente ação renovatória, o locatário, ao ofertar as condições para a renovação, propusera o pagamento do valor mensal de R$52.880,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta reais)[11], desconsiderando o locativo que fora fixado no provimento judicial que compusera a demanda revisional. Seguidamente, nos autos da nominada ação, tanto a locadora quanto o locatário apelaram do decisum, restando o julgamento dos recursos sumariado na ementa a seguir transcrita, verbis: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL. PROVA TÉCNICA. PARÂMETROS CIENTÍFICOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a sentença que examina as alegações das partes e valora as provas que interessam à resolução do mérito da ademanda. II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. III. Não se ressente de irregularidade perícia realizada por profissional que atende à qualificação técnica exigida pelo artigo 465, caput, do Código de Processo Civil, seguiu o procedimento legal e o laudo respectivo contém os requisitos formais e substanciais do artigo 473 do mesmo diploma processual. IV. Deve ser mantida a sentença que define o aluguel em conformidade com prova pericial isenta de qualquer vício formal ou substancial. V. Se o aluguel arbitrado na sentença se distancia significativamente do valor pretendido pelo autor e também do pleito do réu de improcedência da revisional, resta caracterizada a sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido.” (Acórdão 1349421, 00124819820158070001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante se depurara da ementa trasladada, a sentença arrostada fora objeto de reforma, mas tão somente no que diz respeito à distribuição das verbas sucumbenciais, inconformismo que perfazia o objeto do recurso interposto pela locadora, sendo relevante notar que as razões içadas pelo locatário, volvidas especialmente à infirmação da higidez do laudo pericial que norteara a resolução da sentença empreendida na revisional, foram rejeitadas, tendo seu apelo sido desprovido. Ato contínuo, sobreviera naquele itinerário embargos de declaração opostos pelo locatário, igualmente rejeitados[12]. Em desafio ao entendimento proveniente da 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, as partes que angularizam aquela relação processual interpuseram, na sequência, recursos especiais, ambos inadmitidos[13] pelo eminente Primeiro Vice-Presidente desta Corte de Justiça. Oportunamente, apreciando os agravos em recurso especial aviados pelas partes ante a negativa de trânsito imposta aos seus apelos especiais, o Ministro Moura Ribeiro, da 4a Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, apreciando monocraticamente o recurso do locatário e adentrando ao exame de seu recurso especial, reconhecera que a 4a Turma Cível desta Casa de Justiça, ao analisar os embargos de declaração interpostos pelo locatário em face do acórdão que elucidara os apelos, incorrera em negativa de prestação jurisdicional consubstanciada em “(1.a) obscuridade e contradição quanto à metodologia utilizada na perícia, especialmente no que diz respeito à “atualização regressiva” e à utilização do índice FIPEZAP, inaplicável à época no Distrito Federal, com requerimento expresso dos seguintes questionamentos: (...); (1.b) omissão no que se refere ao precedente colacionado no recurso, à nulidade da perícia e aos laudos e documentos carreados aos autos - contratos de aluguel de edifícios similares localizados no mesmo condomínio Terracota - que comprovariam o manifesto equívoco do valor do metro quadrado encontrado para fins de cálculo do locatício, onerando injustificadamente a Recorrente em, no mínimo, mais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) ao ano; e (1.c) omissão no que tange ao rateio dos ônus sucumbenciais, considerando que o valor arbitrado na sentença não seria equidistante aos apontados pelo locador e locatário.”[14]. Sob essa moldura fático-processual, o recurso especial interposto pelo locatário nos autos da ação revisional fora provido, com determinação expressa volvida ao “retorno dos autos ao TJDFT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”, restando, assim, prejudicado o agravo que fora manejado pela locadora naquele procedimental. Certificado o trânsito em julgado das decisões oriundas da Corte Superior e devolvidos os autos à 4a Turma Cível desta colenda Casa de Justiça, foram os embargos de declaração anteriormente opostos pelo locatário incluídos na 23a Sessão Ordinária Virtual, que se iniciará em 11/07/2024 e terminará em 18/07/2024[15]. Historiados esses atos e fatos, especialmente em consideração à circunstância de que, nos autos da ação revisional, pende o desenlace da questão afeta à nulidade do exame pericial que orientara a sentença proferida naquele fólio, que, de seu turno, fora inequivocamente utilizada como parâmetro pela sentença proferida na vertente ação renovatória, não só como fundamento do indeferimento do pedido de realização de nova prova técnica nestes autos, mas, principalmente, para a fixação do locativo devido no período atinente à renovação contratual deferida, sobeja patenteada, assim, manifesta relação de prejudicialidade entre a indigitada ação revisional e esta ação renovatória. No caso, afigura-se recomendável a suspensão desta ação renovatória, na forma assegurada pelo estatuto processual vigente, pois a conclusão a ser exarada pela 4a Turma Cível desta Corte ou, eventualmente, pelas instâncias superiores, repercutirá diretamente na solução que deve ser conferida aos apelos interpostos. Explico. Em suma, sobrevindo provimento a determinar a anulação da perícia produzida na ação revisional, subsistiria, em tese, vício decisório a macular o édito sentencial ora recorrido, consistente em erro de fato oriundo, nessa situação hipotética, da anulação da perícia e, eventualmente, da própria sentença que a ratificara, considerando o efeito retroativo que essa eventual declaração operaria. Nesse sentido, caso venha a ser afastada a higidez do laudo pericial ou mesmo da sentença proferida naqueles autos, possível, em tese, reconhecer que o Juízo a quo, ao resolver esta lide renovatória, incorrera em erro de premissa fática não só ao indeferir a produção de nova prova pericial, mas também ao mensurar o locativo que deveria viger no período relativo à renovação contratual, haja vista que ambas as conclusões foram, indene de dúvidas, arrimadas na sentença e perícia constantes daquele fólio. Em suma, nessa pressuposta conjuntura processual, sobejaria desguarnecido de lastro subjacente o aluguel arbitrado no importe de R$86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), irradiando, assim, efeitos nestes autos aptos a macularem a sentença ora recorrida. De outra banda, considerando a circunstância, igualmente relevante, de que a preliminar de cerceamento de defesa formulada pelo locatário não fora içada sob o argumento de que restara indeferida a prova técnica que vindicara e, consequentemente, de que seria necessária a anulação do decisório para sua regular produção, o eventual mantimento da perícia e sentença vergastadas na ação revisional também afetará diretamente o deslinde dos apelos ora sobrestados, daí porque ressai providencial o aguardo do julgamento também sob esse prisma. Consoante o relatado, o que o locatário sustentara prefacialmente fora a nulidade (parcial) do capítulo da sentença atinente à fixação do aluguel, não com amparo, frise-se, no cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da perícia, mas sim com fundamento na subsistência daquilo que alega ser uma sentença de caráter condicional e violadora do princípio da não surpresa, defesa processual, aliás, formulada, dentre outras razões, sob o prisma de que “a perícia técnica realizada nos autos da ação revisional distribuída sob o no 0012481-98.2015.8.07.0001 não detém natureza definitiva (e, portanto, não poderia ser utilizada para a fixação do valor de aluguel do contrato renovado”[16]. Ao revés, fosse a defesa processual suscitada sob o enfoque da necessidade de devolução dos autos à instância de origem para a produção de prova técnica, o que, corolário lógico e natural do acolhimento, implicaria a cassação da integralidade do decisum, e não meramente parcial, sob pena de, aí sim, tornar condicional a sentença recorrida, pois estar-se-ia deferindo a renovação do contrato sem se ter um dos elementos essenciais do negócio, consistente na base pecuniária da relação locatícia, poder-se-ia cogitar, nessa hipotética situação, do exame dos apelos independentemente da resolução a ser conferida no bojo da revisional, conjuntura que, contudo, não condiz com a realidade processual subjacente, descerrando que, em razão da moldura conferida pelo locatário à defesa processual que suscitara, o resolvido naquele procedimental terá substancial relevância no seu desenlace. Como cediço, a forma como os atos processuais devem ser efetivados, de conformidade com o princípio do devido processo legal, é regulada pela lei, consubstanciando o procedimento que é imprimido ao instrumento processual adequado para a satisfação do direito material. É dizer, salvo a hipótese de convenção das partes, a suspensão do curso processual só se justifica em razão de crise estabelecida no trânsito procedimental, o que se observa, por exemplo, quando divisada questão externa que poderá afetar sua resolução, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica. É o que se extrai do contido no art. 313 do estatuto processual vigente. Confira-se, in litteris: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que interferirá diretamente o deslinde da lide sobrestada. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que está estampada a ocorrência de causa suspensiva legalmente admitida, posto que eventual reconhecimento da nulidade da prova pericial produzida nos autos da ação revisional impactará a pretensão externalizada na ação renovatória, particularmente no que se refere à fixação do locativo devido, podendo redundar, se o caso, na conclusão de que a sentença recorrida, valendo-se do édito sentencial proferido naqueles autos, que, de sua vez, tivera por parâmetro a indigitada perícia, incorrera em inegável erro de premissa fática quanto à existência de locativo definido em autos diversos. A toda evidência, ressoa inequívoca a manifesta prejudicialidade de se decidir a presente demanda sem que, antes, seja resolvida a questão afeta ao reconhecimento da lidimidade da perícia, que, norteando diretamente o descortino da ação revisional, influenciara, considerando o que sobejara consignado na sentença recorrida, também o destino da vertente ação renovatória. Inegável, assim, que a desconstituição da perícia, acompanhada ou não de eventual cassação/reforma da sentença prolatada na ação revisional, implicará, em última síntese, na possibilidade de cassação da sentença ora combatida, ainda que sob prisma diverso do que fora escudado no apelo do locatário. Diante dessa moldura fática e jurídica, fica patente que a resolução dos apelos interpostos pela locadora e pela locatária está diretamente condicionada ao reconhecimento, ou não, da higidez da perícia que sobejara realizada nos autos da ação revisional, restando configurado o fator de crise na relação processual que, de forma a afetar diretamente o iter procedimental desta lide, legitima a suspensão do seu trânsito na forma autorizada pelo art. 313, inciso V, alínea ‘b’, do estatuto processual. A medida, em última síntese, visa preservar a segurança jurídica da relação contratual subjacente. Outrossim, abstraídas as inferências que possam ser feitas quanto à impropriedade do aduzido no apelo interposto pelo locatário a título de nulidade parcial, o fato é que, se corroborada a perícia pela 4a Turma Cível e, eventualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista da ausência de postulação de nova prova técnica, o que demandava, inexoravelmente, a dedução de pedido volvido à cassação integral da sentença recorrida, e não meramente parcial, o fato terá substancial relevância no desenlace dos recursos, tendo em conta, inclusive, as teses defendidas pelo locatário. Sob essa realidade, ressoa impassível, portanto, a prejudicialidade do resultado do julgamento que se operará nos autos da ação revisional ainda pendente em relação à presente ação renovatória, consequentemente, em relação aos apelos nela interpostos, justificando-se, portanto, a suspensão processual ora estabelecida. Assim é que o desenlace das lides guardam relação de prejudicialidade, posto que dependente a presente pretensão constitutiva do desate da pretensão formulada na ação revisional de molde a, precipuamente, resguardar a segurança jurídica das relações provenientes das tutelas judiciárias. Afigura-se viável, portanto, a suspensão da presente ação ante não só a prejudicialidade externa, que, conforme a dicção legal, ocorre quando o julgamento da causa depender de decisão que constitui objeto principal de outra ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que interfira no objeto principal do processo pendente, mas também ante a necessidade de que a decisão ocorra somente após a verificação da higidez do laudo pericial elaborado nos autos da ação revisional. Desse modo, diante dessa realidade, determino a suspensão do curso desta ação até que seja dirimida, com grau de definitividade, a questão pendente afeta à ação revisional, particularmente no concernente à manutenção da sentença e do laudo pericial ali confeccionados, ficando sobrestado, portanto, o exame dos apelos. Ante o exposto, reconhecendo a subsistência de questão prejudicante, determino, nos termos autorizados pelo art. 313, inciso V, alínea ‘b’, da Lei Adjetiva Civil, a suspensão do curso processual desta ação, por conseguinte, dos apelos aviados pelos litigantes, até que seja dirimida a questão pendente afeta ao reconhecimento da higidez da prova pericial produzida nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001, e, eventualmente, da própria sentença que lá fora proferida, nos moldes assinalados alhures. Ressalvo que fica confiada aos litigantes a incumbência de participarem o resolvido a questão prejudicante tão logo se verifique e, outrossim, que a suspensão, em princípio, perdurará pelo prazo de 01 (hum) ano. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelações de ID 57622542 (fls. 12816/12832) e ID 57622548 (fls. 12890/12911). [2] - Sentença de ID 57622530 (fls. 12770/12788). [3] - Sentença de ID 57622530 – pág. 15 (fl. 12784). [4] - Apelação de ID 57622542 – pág. 10 (fl. 12825). [5] - Apelação de ID 57622548 – pág. 9 (fl. 12898). [6] - Contrarrazões de ID 57622552 (fls. 12917/12952). [7] - Contrarrazões de ID 57622554 (fls. 12957/12967). [8] - Procuração de ID 57621983 (fls. 21/23); Substabelecimento de ID 57622522 (fls. 12752/12753); Procuração de ID 57622509 (fls. 12706); Substabelecimento de ID 57622547 (fl. 12889). [9] - Guia de custas e comprovante de pagamento de ID 57622543 (fls. 12833/12834) e ID 57622549 (fls. 12912/12914). [10] - Laudo pericial – ID 16325407, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001. [11] - Petição Inicial – ID 57621981 – pág. 4 (fl. 14). [12] - Acórdão de ID 34540687, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001. [13] - Decisões de ID 36330006 e ID 36330006, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001. [14] - Decisão de ID 41985544, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001. [15] - Certidão de ID 60186622, nos autos da ação revisional n° 0012481-98.2015.8.07.0001. [16] - Apelação de ID 57622548 – pág. 8 (fl. 12897).